Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. REQUISITO ESPECÍFICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AVANÇO DE LIMITE. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Não se admite interposição de recurso adesivo na ausência de ocorrência de sucumbência recíproca das partes, requisito indispensável para admissibilidade, conforme previsto no § 1o do artigo 997 do CPC , motivo pelo qual ele não deve ser conhecido.
2. Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual a autora pretende que lhe seja restituída a posse de área de seu imóvel invadida por obras realizadas em lotes vizinhos.
3. Havendo prova inconteste de que houve invasão de limites da área pertencente à autora, o possuidor tem direito de ser integrado na posse em caso de esbulho, nos termos dos arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC.
4. Apelação adesiva não conhecida.
5. Apelação das partes rés conhecida e não provida.